Tribunal: STF
Processo: RE 626397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DÁ CUMPRIMENTO A DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESCONSTITUINDO ATOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM CARGOS PÚBLICOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO MERAMENTE EXECUTÓRIO, DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (art. 5º, LV, CF): DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, POR INOCUIDADE DE SEU EXERCÍCIO. 



    1. O ato executório de Tribunal, derivado de cumprimento de decisão do Conselho Nacional de Justiça, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia o writ. 



    2. O contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição da República) não constituem requisitos para a lavratura do ato administrativo desprovido de cunho decisório, porquanto despiciendos para a sua formação.



    3. Deveras, a tramitação do writ com a interposição dos recursos cabíveis em atendimento à ampla defesa com os recursos a ela inerentes cumpre a cláusula constitucional à saciedade, máxime nas hipóteses em que a questão de direito veiculada na pretensão deduzida visa a infirmar o teor da Súmula 685, verbis: “É inconstitucional toda modalidade de provimento quer propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    4. In casu, inclusive, não se discute aqui, porque se trata de tema estranho às questões trazidas ao conhecimento do STF por força do recurso extraordinário, da validade em si da decisão do CNJ à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E não era essa a pretensão das Recorrentes, que, ao invés de dirigirem sua irresignação contra a decisão do CNJ no PCA nº 268, optaram, neste feito, por impugnar judicialmente o ato meramente executório exarado. Desistiram, inclusive, de questionar judicialmente a decisão do CNJ, quando desistiram do MS nº 26.658 (Rel. Min. Marco Aurélio), cuja liminar já havia, inclusive, sido indeferida pelo eminente Relator.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar a decisão do Tribunal a quo que, concedendo a segurança, anulou a Portaria nº 465 do TJ/PI que dava cumprimento à determinação do CNJ para desconstituir os atos de provimento efetivo em cargos públicos sem a prévia aprovação em concurso público.